Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Conforme previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase cumprimento de sentença. Há preclusão da decisão que autoriza o processamento do incidente de fraude à execução, quando não combatida tempestivamente. A decisão que examina petição que possui natureza jurídica de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo processual para impugnar o pronunciamento anterior, razão pela qual o agravo de instrumento tirado daquele decisum não merece conhecimento.